Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O comparecimento espontâneo da parte ré aos autos, com a regular apresentação de defesa, supre eventual nulidade da citação.
Constatado, do acervo probatório produzido nos autos, que a empresa ré explora o imóvel localizado no condomínio autor, para fins de aluguel, correta a sua responsabilização pelo pagamento das taxas e despesas condominiais relativas ao bem locado, ante a natureza propter rem das aludidas verbas.
Incabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má fé, porquanto não caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
O exercício regular do direito de ação, objetivando a cobrança de débitos condominiais devidos à parte autora, não constitui ato ilícito, o que torna inviabilizada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da ré.
Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.